Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIOS FINDOS. EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE DETALHAMENTO QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO E MÊS DE SUA CONSTITUIÇÃO – DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A pretensão de cobrança de valores reconhecidos pela administração pública e não pagos no mesmo exercício financeiro em que constituído, chamados de exercício findo ou exercício anterior, não demandam maior formalidade para sua cobrança, como esclarecimento da natureza da dívida e a data em que deveria ser paga, para permitir a aplicação da correção monetária.
2. Se mostra necessário que o credor instrua a inicial com planilha atualizada e discriminada do débito que permita ao Distrito Federal analisar o marco inicial da correção monetária e o respectivo índice aplicado para fins do exercício do direito de defesa. O que não foi possível nos presentes autos em razão a recalcitrância do Distrito Federal em prestar os esclarecimentos solicitados pelo Sindicato que representa a categoria.
3. A controvérsia relacionada à origem do débito, a atrair eventuais descontos previdenciários e de imposto de renda, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a omissão de informação nesse sentido pode, no máximo, implicar na tributação do rendimento, mas não o exame quanto à legitimidade ou não da cobrança.
4. É dever Administração Pública fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação, nos termos do art. 9o da Lei n. 12.153/09. Portanto, a Administração tem o dever de colaboração com o Juizado Especial de Fazenda Pública no que se refere ao esclarecimento da controvérsia, notadamente da documentação que diga respeito à data da constituição da obrigação e sua natureza, suportando com o ônus de sua omissão. Cabe ao Distrito Federal ao formular sua defesa juntar os documentos necessários para o esclarecimento da controvérsia, com mais razão ainda quando pertinentes a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
5. O descumprimento da decisão de emenda não impede o prosseguimento da ação com a citação do Ente Público, permitindo que o juízo faça a correta aplicação da norma incidente, exigindo do réu o fornecimento da documentação que está sob sua gestão. Por essa razão, anulo a sentença e devolvo os autos à origem para que seja retomada a marcha processual.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.